Tribunal: STF
Processo: RC 1255
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO BASILAR DO PROCESSO
PENAL BRASILEIRO E O DO LIVRE CONVENCIMENTO, AS CONFISSÕES JUDICIAIS
OU EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE SÃO FEITAS OU
VERDADES NELAS CONTIDAS.
PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.